Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. ERRO MATERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FIRMADOS ENTRE AS PARTES. LIMITAÇÃO. CONTA-CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que a alegada nulidade não passa de mero erro material facilmente detectável e que não tem qualquer relevância nos autos, nada a prover no ponto.
2. Constam dos autos de origem que os valores descontados diretamente no contracheque do autor/agravado são inferiores à margem consignada disponível.
3. Quanto aos empréstimos com pagamento via descontos em conta-corrente, não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira.
4. Aplica-se ao caso vertente o entendimento do Tema 1.085 do STJ: lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
5. Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da tese jurídica firmada pelo STJ, Tema 1.085 (acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo - REsp no 1.872.441 - SP), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. Ademais, preservado valor superior ao definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”, o que afasta a alegada vulnerabilidade econômica.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.